Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INVESTIMENTO. FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. EMPRESAS ALCATEIA E MAXIMUS DIGITAL. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. NULIDADE. INVALIDAÇÃO, RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO. COMPROVAÇÃO DE APORTES FINANCEIROS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. ART. 28, CAPUT E §5o DO CDC. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RISCO ASSUMIDO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 104 do Código Civil, a validade dos negócios jurídicos pressupõe a observância aos seguintes pressupostos: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja,na falta de um desses requisitos o negócio jurídico é nulo.
2. A fraude de captação de investimentos para formação de pirâmide financeira é ato ilícito que se encontra tipificado como crime contra a economia popular no art. 2o, inc. IX, da Lei no 1.521/1951, mostra-se imperativa a anulação do contrato de adesão por consumidor, por ilegalidade do objeto, nos termos do art. 166, II, do CC, o que impõe a restituição das partes ao status quo, por expressa previsão contida no art. 182.
2.1. Na hipótese, além de verossimilhança demonstrada pelos documentos juntados aos autos, denotando prova do relacionamento jurídico entre as partes, há prova específica dos valores e data dos aportes financeiros realizados pelos recorridos, mediante expedição de certificado específico para comprovar os recursos investidos pelo consumidor.
3. Tratando-se de contrato nulo, relativo a investimento ilícito, os recorrentes não fazem jus aos investimentos que lhes foram prometidos, mas à restituição do status quo ante, com a devolução dos valores aportados, acrescido de correção monetária desde o aporte e juros de mora desde a citação.
4. A desconsideração da personalidade jurídica exige, no âmbito das relações jurídicas submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, prova de abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, estado de insolvência, encerramento e inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, ou mesmo a mera demonstração de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
4.1. No caso dos autos, verifica-se a presença dos pressupostos, para responsabilização pessoal dos sócios recorridos, diante do disposto no art. 28, caput e §5o do CDC, por terem utilizado das empresas para prática de ato fraudulento e ilegal, tipificado com crime, captando investimentos de consumidores, com desvio do capital investido e encerramento irregular da atividade empresarial, de modo a impor obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados.
5. Constatado que os apelados assumiram o risco de realizar contrato de investimento com empresa sem habilitação legal para tanto, sem qualquer garantia e visando a obtenção de lucro fácil e injustificável, o descumprimento dessa espécie de contrato não justifica a condenação por dano moral.
6. Recurso parcialmente provido. Ação julgada parcialmente procedente.